Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. LEI No 5.106/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0735030-49.2024.8.07.0000. SOBRESTAMENTO. APLICABILIDADE.
1. Na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a sentença foi reformada a fim de julgar o pedido inicial procedente para condenar o Distrito Federal a implementar, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do aumento, com seus devidos reflexos.
2. O processo deve ficar sobrestado em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, uma vez que, na data de 1/9/2025, a eg. 2a Câmara Cível desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido do Distrito Federal para rescindir o título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.